Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-91.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003437-91.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE PEROTONI - CPF: 909.592.721-00 (RECORRENTE), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
JORNADA DE TRABALHO.
SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO OU DEPENDENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REDUÇÃO DEVIDA. TEMA 1097 DO STF.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Redução
da jornada de
trabalho
.
O
s
servidores públicos, inclusive, os estaduais e municipais,
que tenham filho ou dependente portador de necessidades
especiais,
t
ê
m
direito a redução da jornada de trabalho
, nos termos do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990. Embora se trate de lei federal, a aplicação do referido dispositivo aos entes estaduais e municipais não viola o princípio da autonomia legislativa municipal e nem o pacto federativo, pois o STF, em recurso com Repercussão Geral, sedimentou entendimento de que
"a
os

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
é
aplicado
, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990"
(Tema 1097). Na
oportunidade
a Suprema Corte
bem

ponderou

"A
omissão
do Poder Público,
portanto
,
não

pode

justificar

afronta

às

diretrizes
e
garantias

constitucionais
. Assim,
a

inexistência
de lei
estadual

específica
que
preveja
a
redução
da jornada de
servidores

públicos
que
tenham

filhos
com
deficiência
,
sem

redução
de
vencimentos
,
não
serve de
escusa
para
impedir
que
seja

reconhecido

a

elas
e
aos

seus

genitores
o
direito
à
dignidade
da
pessoa

humana
e o
direito
à
saúde
. (...) A
convivência
e
acompanhamento
familiar para o
desenvolvimento
e
a

inclusão
das
pessoas
com
deficiência

são

garantidos

pelas

normas

constitucionais
,
internacionais
e
infraconstitucionais
,
portanto
,
deve
-se
aplicar
o
melhor

direito

em
favor da
pessoa
com
deficiência
e de
seus

cuidadores
"
(STF. RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
11-01-
2023 PUBLIC
12-01-2023 e art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990). Nesse
sentido
,
também

já

manifestaram
o TJMT e a
Turma

Recursal
(N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021, N.U 1001966-61.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024 e TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036049-08.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 31/03/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 03/04/2023).
A
parte

reclamante

tem

direito
a
redução
de
sua
jornada de
trabalho
, visto que é
curadora
de CLAUDIR PEROTONI
(ID 259083658/PJe2), o qual é
incapaz

em

virtude
de
seu

atraso
mental
moderado
,
esquizofrenia
e
transtorno
de
ansiedade
(ID 259083663/PJe2).

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003437-91.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Recorrido
:

CLEONICE PEROTONI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLEONICE PEROTONI

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE ALTA
FLORESTA
.

Noticiou
que: a)
desde
5/3/2008 é
servidora

efetiva
do
município

requerido
no cargo de
pedagoga
de 40 horas; b)
passou
a
ter
a
guarda
de
seu

sobrinho

em

virtude
da
morte
de
seus

pais
; c)
seu

sobrinho

possui

atraso
mental
moderado
,
esquizofrenia
e
transtorno
de
ansiedade
,
gerando

sua

incapacidade

permanente
e
necessitando
de
seus

cuidados

diários
.
Requereu
a
redução
de
sua
jornada de
trabalho
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Ausente
o
relatório

em

razão
do
permissivo
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. De
início
,
destaco
que
não

há

necessidade
de
dilação

probatória
,
pelo
que INDEFIRO o
pedido
de
produção
de
prova

lançado

na

contestação
, pois
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

autoriza
o art. 355,
inciso
I do CPC. 1.
Preliminares
No
âmbito
dos
juizados

especiais

não

há

falar

em

preliminar
de
gratuidade
de
justiça
,
isso

porque

inexistem

custas

processuais
e
honorárias

advocatícias
, salvo
litigância
de
má-fé
,
conforme
arts. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95,
portanto

deixo de apreciar o pedido de gratuidade da justiça

lançado

na

inicial
. Passo a
análise
do
mérito
. 2.
Mérito

Alega
a
parte

autora
que é
servidora

pública
municipal
desde
05.03.2008 no cargo de
pedagoga
,
atuante

na

área
de
educação

infantil

em
sala de
atendimento

especializado
(AEE), com carga
horária

semanal
de 40h e jornada das 7h
às
17h com
intervalos

regulares
para
refeição
e
descanso
, de
segunda
a sexta-
feira
. Nesse
cenário

menciona
que no
mês
de
agosto
de 2022
assumiu
a
curatela
de
seu

irmão
C.P
em

razão
do
falecimento
de ambos
os

pais
, e que o
curatelado

possui
“
atraso
mental
moderado
e histórico de
esquizofrenia
(CID F:71 +F:41+F20)”,
em

razão

disso

necessita
de
acompanhamento

médico

constante
e
cuidados

pessoais
, pois é
necessário
“
auxílio

permanente
para
todas
as
suas

atividades
, inclusive para
alimentação
e
necessidades

fisiológica
,”,
menciona
que
seu

cônjuge

não

pode
auxiliar
nos

cuidados
com
seu

irmão
,
em

razão
de
seu

trabalho
, e que
além
do
irmão
,
possui

dois

filhos
.
Ainda
,
trouxe
o histórico
clinico
de
seu

irmão
, e
informou
a
tentativa

malsucedida

perante
a
administração

pública
municipal. Com a
petição

inicial

apresentou

documentos

comprobatórios
e
postula
a
redução
da jornada de
trabalho

em
50% (
cinquenta

por
cento) do
período

estipulado
,
sem

prejuízo
da
remuneração
. A tutela de
urgência

foi

concedida

ao
id. 153134930 e
ao
id. 158937578 o
Município

apresentou

contestação

cuja

tese
é a
ausência
de
legislação
que
regulamente
a
redução
da jornada de
trabalho

aos

servidores

municipais
.
Ainda
,
ao
id. 158945924
noticiou
a
interposição
de
agravo
de
instrumento
. Em
impugnação
id. 158945924 a
autora

reitera

os

termos
da
inicial
a
apresenta

documentos

médicos
(
receituários
,
agendamentos

odontológicos
) e
registros

fotográficos
.
Determinada
a
intimação
do
ente

sobre

os

documentos

apresentados
(id. 161412288)
sobreveio

manifestação
(id. 162285307) que
igualmente

reiterou

os

termos
da
defesa
. Por
fim
,
concedida
vistas
ao

Ministério
Público
decorreu
o
prazo
,
sem

manifestação
(id. 163384845).
Após

promover
a
análise
das
manifestações

apresentadas

pelas
partes,
bem

como
,
atento
a
todo
o
acervo
documental
colacionado

aos
autos,
entendo
que
razão

assiste
a
parte

autora
.
Explico
. De
largada
,
ressalto
que
havendo
lacunas no
direito
,
deve
-se
buscar

formas
de
integração
da norma
jurídica
,
conforme

determina
o art. 4o da LINDB, pois
vedado

pelo

ordenamento
o
não

julgamento

ou
non
liquet
.
Ademais
, o art. 5o
também
da LINDD
aliado

ao
art. 8o do CPC,
expressam
a
necessidade
de
atendimento

aos
fins
sociais
,
bem

comum
e
dignidade
da
pessoa

humana
,
veja
-se: LINDB - Art. 5o Na
aplicação
da lei, o
juiz

atenderá

aos
fins
sociais
a que
ela
se dirige e
às

exigências
do
bem

comum
. CPC - Art. 8o Ao
aplicar
o
ordenamento

jurídico
, o
juiz

atenderá

aos
fins
sociais
e
às

exigências
do
bem

comum
,
resguardando
e
promovendo
a
dignidade
da
pessoa

humana
e
observando
a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
, a
legalidade
, a
publicidade
e a
eficiência
. A
alegação
municipal no
sentido
de
inexistir
lei municipal que
confira

direito
à
redução
da jornada
não

prospera
e
vai
de
encontro
a
precedente

vinculante

editado

pelo
Supremo Tribunal Federal, qual
seja
, o
tema
1.097, de
repercussão

geral
, Leading Case RE 1237867,
cuja

tese

vinculante

assim

está

fixada
:
Os

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
é
aplicado
, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990. Anota-se que
esse

precedente
é
qualificado
e
vinculante
,
por

força
da
interpretação

sistêmica
do CPC,
cujos

dispositivos

são

os

artigos
926; art. 988, §5o, II; art. 998 p.
único
; art. 1.030, I, II e V e 1.035 §5o e
parte
final art. 1.042,
pelo
que é de
aplicação

obrigatória
, salvo a
distinção
do
caso

concreto
,
ou

superação
. Dito
isso
, a Lei Federal no 8.112/90 que
regulamenta
o regime
jurídico
dos
servidores

públicos

civis
da
União
, das
autarquias
e das
fundações

públicas

federais
,
mencionados

na

decisão
do
referido

tema
,
dispõem

em

seu
art. 98 §§ 2o e 3o: Art. 98.
Será

concedido

horário
especial
ao

servidor

estudante
,
quando

comprovada
a
incompatibilidade
entre o
horário
escolar e o da
repartição
,
sem

prejuízo
do
exercício
do cargo. § 2o
Também

será

concedido

horário
especial
ao

servidor

portador
de
deficiência
,
quando

comprovada
a
necessidade

por
junta
médica

oficial
,
independentemente
de
compensação
de
horário
. § 3o As
disposições

constantes
do § 2o
são

extensivas

ao

servidor
que
tenha

cônjuge
,
filho

ou

dependente
com
deficiência
.
Além

desse

cenário

jurídico

há
de se
ressaltar
outros
preceitos

constitucionais

cuja

observância

também
é
obrigatória
,
diante
da
constitucionalização
do
direito

em

todos

os

ramos
,
pelo
que se
destaca
a
dignidade
da
pessoa

humana
(art. 1o, III) e a
proteção
integral (art. 227).
Ainda
, o
Brasil
é
signatário
da
Convenção
de Nova York e
seu

protocolo
,
conforme

decreto
6.949/2009,
cujo
status
normativo
é de
envergadura

constitucional
,
ou

seja
,
trata
-se de
tratado

internacional
de
direitos

humanos

incorporados
com
força
de
emenda

constitucional
,
conforme
art. 5o, 3o da
Constituição
, de modo que a
diretriz

geral
da norma é a
proteção
integral da
pessoa
com
deficiência
,
cujos

princípios

gerais

são
:
Artigo
3 -
Princípios

gerais

Os

princípios
da
presente

Convenção

são
: a) O
respeito
pela
dignidade

inerente
, a
autonomia
individual, inclusive a
liberdade
de
fazer
as
próprias

escolhas
, e a
independência
das
pessoas
; b) A
não-discriminação
; c) A plena e
efetiva

participação
e
inclusão

na

sociedade
; d) O
respeito
pela
diferença
e pela
aceitação
das
pessoas
com
deficiência

como

parte
da
diversidade

humana
e da
humanidade
; e) A
igualdade
de
oportunidades
; f) A
acessibilidade
; g) A
igualdade
entre o
homem
e a
mulher
; h) O
respeito

pelo

desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo

direito
das
crianças
com
deficiência
de
preservar

sua

identidade
.
Trata
-se, pois, de
interpretação

fixada

pelo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do
tema
1097,
acima

indicado
,
pelo
que se
destaca
a
ementa

publicada
no
dia
12/01/2023:
Ementa
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988
fixou
a
proteção
integral e
prioritária
à
criança
e
ao

adolescente
,
cujas

garantias

têm

sido

reiteradamente

positivadas

em

nossa

legislação
, a
exemplo
do
Estatuto
da
Criança
e do
Adolescente
(Lei 8069/1990) e da
promulgação
da
Convenção
Internacional
sobre

os

Direitos
da
Criança
(
Decreto
99.170/1990). II – A Política Nacional de
Proteção
dos
Direitos
da Pessoa com
Transtorno
do Espectro
Autista
, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012,
estipulou
que
eles

são

considerados

pessoas
com
deficiência
, para
todos

os

efeitos

legais
. Assim, é
incontestável
que a
Convenção
Internacional
sobre

os

Direitos
da Pessoa com
Deficiência
e a Lei Brasileira de
Inclusão
da Pessoa com
Deficiência

aplicam
-se
também
a
eles
. III – A
Convenção
Internacional
sobre

os

Direitos
das Pessoas com
Deficiência
(CDPD)
foi

assinada

pelo

Brasil
e,
por

ter

sido

aprovada
de
acordo
com
os

ritos

previstos
no art. 5°, § 3° da
Constituição
Federal de 1988,
suas

regras

são

equivalentes
a
emendas

constitucionais
, o que
reforça
o
compromisso

internacional

assumido

pelo
País
na

defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência
. IV – A CDPD
tem

como

princípio

geral
o “
respeito

pelo

desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo

direito
das
crianças
com
deficiência
de
preservar

sua

identidade
” (art. 3°, h) e
determina
que,
nas

ações

relativas

àquelas
com
deficiência
, o superior interesse dela
receberá

consideração
primordial (art. 7°, 2). V – No
Preâmbulo
(item X), o
Tratado
é claro
ao

estabelecer
que a
família
,
núcleo
natural e fundamental da
sociedade
,
tem
o
direito
de
receber

não

apenas
a
proteção
de
todos
, mas
também
a
assistência

necessária
para
torná
-la
capaz
de
contribuir
para o
exercício
pleno e
equitativo
dos
direitos
das
pessoas
com
deficiência
. VI –
Os

Estados

signatários

obrigam
-se a “
adotar

todas
as
medidas

legislativas
,
administrativas
e de
qualquer

outra

natureza
,
necessárias
para a
realização
dos
direitos

reconhecidos

na

presente

Convenção
” (art. 4°, a). VII – A
omissão
do Poder Público,
portanto
,
não

pode

justificar

afronta

às

diretrizes
e
garantias

constitucionais
. Assim, a
inexistência
de lei
estadual

específica
que
preveja
a
redução
da jornada de
servidores

públicos
que
tenham

filhos
com
deficiência
,
sem

redução
de
vencimentos
,
não
serve de
escusa
para
impedir
que
seja

reconhecido
a
elas
e
aos

seus

genitores
o
direito
à
dignidade
da
pessoa

humana
e o
direito
à
saúde
. VIII – A
convivência
e
acompanhamento
familiar para o
desenvolvimento
e a
inclusão
das
pessoas
com
deficiência

são

garantidos

pelas

normas

constitucionais
,
internacionais
e
infraconstitucionais
,
portanto
,
deve
-se
aplicar
o
melhor

direito

em
favor da
pessoa
com
deficiência
e de
seus

cuidadores
. IX – O Superior Tribunal de Justiça
já

reconheceu
que é
legítima
a
aplicação
da Lei 8.112/1990
nos

casos

em
que a
legislação

estatal
e municipal for
omissa

em

relação
à
determinação

constitucional

autoaplicável
que
não

gere

aumento

ao

erário
.
Precedentes
. X – Tendo
em
vista o
princípio
da
igualdade

substancial
,
previsto
tanto
em

nossa
Carta
Constitucional

quanto

na

Convenção
Internacional
sobre
o
Direito
das Pessoas com
Deficiência
, se
os

servidores

públicos

federais
,
pais

ou

cuidadores

legais
de
pessoas
com
deficiência

têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem

redução
de
vencimentos
,
os

servidores

públicos

estaduais
e
municipais

em

situações

análogas

também

devem

ter
a
mesma

prerrogativa
. XI –
Recurso

extraordinário
a que se
dá

provimento
.
Fixação
de
tese
: “Aos
servidores

públicos

estaduais
e
municipais
é
aplicado
, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. Tema 1097 -
Possibilidade
de
redução
da jornada de
trabalho
do
servidor

público
que
tenha

filho

ou

dependente

portador
de
deficiência
.
Tese
Aos
servidores

públicos

estaduais
e
municipais
é
aplicado
, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990. RE 1237867
Órgão

julgador
: Tribunal Pleno Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Julgamento
: 17/12/2022
Publicação
: 12/01/2023
Não

menos

importante
, a
Turma

Recursal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já
se
posicionou

nesse

mesmo

sentido

em

situação

idêntica
.
Vejamos
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal
por

meio
do TEMA 1.097,
fixou
a
possibilidade
de
redução
da carga
horária
de
servidor

público
que
tenha

filho

ou

dependente

portador
de
deficiência

quando

inexistente

previsão
legal de
tal

benefício
,
aplicando

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, para
todos

os

efeitos
, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/19.
Agravo
de
Instrumento

Provido
.(N.U 1001966-61.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024) EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO OU DEPENDENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL COMPROVADA. REDUÇÃO DEVIDA. TEMA 1097 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os

servidores

públicos
, inclusive,
os

estaduais
e
municipais
, que
tenham

filho

ou

dependente

portador
de
necessidades

especiais
,
têm

direito
a
redução
da jornada de
trabalho
,
nos

termos
do art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990 (STF Tema 1097 de
Repercussão
Geral. RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/
nDIVULG
11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023 e art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990). Nesse
sentido
,
também

já

manifestaram
o TJMT e a
Turma

Recursal
(N.U 1021721-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021,N.U 1001966-61.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024
eTJ
-MT - RECURSO INOMINADO: 1036049-08.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 31/03/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 03/04/2023). 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).” (N.U 0050843-38.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024) RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ação

na
qual a
parte

promovente

justifica
que é
genitora
e
responsável

por

filho

menor
,
diagnosticado
com
Transtorno
do Espectro
Autista
(CID – 10),
necessitando
de
assistência

permanente
,
razão

por
que
pretende
a
redução
de 50% de
sua
carga
horária
de
trabalho
,
sem

compensação
de
horário
e
sem

prejuízo
da
remuneração
, com
fulcro

na
Lei
Complementar
no 607/2017, que
assegurou
o
direito
à
redução
da jornada
em

casos

semelhantes
. O
pedido

tem

lastro
no
artigo
124-A, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de
outubro
de 1990 (
acrescentado
pela Lei
Complementar
no 607, de 2 de
outubro
de 2018) que
assegura

ao

servidor
que
seja

responsável
legal e
cuide

diretamente
de
pessoa
com
necessidades

especiais
, o
direito
à
redução
no percentual de
cinquenta

por
cento (50%) da carga
horária
de
trabalho
,
sem

prejuízo
da
remuneração
.
Todavia
, o
Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no
julgamento
da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
no 1011123-34.2019.8.11.0000,
ocorrido

em
22 de
junho
de 2020,
declarou
a
inconstitucionalidade
da Lei
Complementar
no 607/2018, de modo que
inexiste

ato

normativo
a
embasar
o
pedido
. A
despeito
da
ausência
de
previsão
legal para
embasar
o
pedido
de
redução
da carga
horária
,
há
que se
considerar
o
preceito

constitucional
que
garante
a
proteção
à
criança
,
ao

adolescente
e
ao

jovem
,
dever
que
incumbe

ao
Estado, à
sociedade
e à
família
. Diante da
necessidade

comprovada
de
prestar

assistência

permanente

ao

filho
com
autismo
,
deve
a carga
horária
do
servidor

público
ser
reduzida

em
50%,
sem

reflexos

na

remuneração

percebida
,
mesmo

sem
a
expressa

previsão

em
lei
estadual
, pois
isso
se
mostra

como

reflexo
da
proteção

maior
da
criança
e do
portador
de
deficiência
,
assim

como
da
dignidade
da
pessoa

humana
,
fundamento
da República
Federativa
do
Brasil
,
nos

termos
do
artigo
1o, III, da
Constituição
Federal.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 1000067-58.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
30/11/2021,
Publicado
no DJE 02/12/2021).
Considerando

essa

premissa

jurídica

consistente

na
plena
possibilidade
de
concessão
de jornada especial,
faz
-se
necessário
a
análise
da
prova
dos autos. Da
análise
,
entendo

estar

provado
o
parentesco
de C.P,
sua

dependência
e
deficiência
, e a
necessidade
de
cuidados

especiais
,
conforme

exige
o art. 98 §§ 2o e 3o da lei 8112/90. Primeiro,
tem
-se o
termo
de
curatela
no id. 152846865 e
certidões
de
óbito
do pai e
mãe
de C.P, e
por

conseguinte

todos

os

demais

documentos

médicos

anexados

na

petição

inicial
,
além
dos
relatórios

médicos

exarados

por

especialistas
(ids. 152846846 e 152846843).
Além

disso
,
os

demais

documentos

apresentados

na

impugnação
à
contestação

igualmente

comprovam
as
necessidades

permanentes
de C.P e
os

cuidados

realizados
com o
auxílio
da
autora
,
pelo
que é
evidente
a
incompatibilidade
de
horários
.
Deste
modo,
considerando
que
outras

fontes
do
direito

suprem
a lacuna
decorrente
de
inexistência
de lei
estadual
e/
ou
municipal, e que o
sistema

normativo

brasileiro

também
é
composto

pelos

tratados
e
convenções

internacionais
do qual o
país
é
signatário
, e que
há
a
garantia
do pleno
exercício
de
direitos

humanos
e
liberdades

fundamentais

às

crianças
com
deficiência
,
conforme

decidido
no TEMA 1.097,
aliado
a
comprovação
a
necessidade
da
servidora

pública

em

prestar

assistência
a
seu

irmão

deficiente
, é o
caso
de
procedência
do
pedido
, para que
sua

horária
ser
reduzida

em
50%,
sem

reflexos

na

remuneração

percebida

ou

necessidade
de
compensação
de
horário
. Anoto,
todavia
, que
por
se
tratar
de
irmão

cujo

exercício
da
curatela
é, via de
regra
,
temporário
,
cujo

exercício

pode
ser
conferido
a
terceiros
, a
exemplo
de outros
parentes
,
entendo

necessário

consignar

condição

resolutiva

ao

direito

aqui

concedido
,
pelo
que
fará
jus a
redução

enquanto

exercer
a
curatela
de C.P, de modo que
sobrevindo

mudança

na

curatela
,
extinguir
-se-á a
redução
da jornada. 3.
Dispositivo
Ante o
exposto
, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o
pedido

autoral
, para
determinar
a
redução
da jornada de
trabalho
da
autora

em
50%,
sem

prejuízo

remuneratório

ou

compensação
de
horário
,
enquanto

exercer
a
curatela
de
seu

irmão
C.P,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
Intimem
-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei no. 9.099/95
submeto

este

projeto de sentença à apreciação da Juíza de Direito
. Rafael
Menequelli
Juiz Leigo Vistos. Com
fundamento
no
artigo
40 da Lei n.o 9.099/95, HOMOLOGO a
sentença

proferida

pelo

juiz

leigo
,
nos

seus

precisos

termos
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.
Cumpra
-se. Alta Floresta/MT, (data
lançada
no
sistema
). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
deve
ser
observada

a

autonomia

legislativa
municipal e o
princípio
da
legalidade

estrita
; e b) a Lei 8112/90 se
aplica

apenas

aos

servidores

federais
e
não
beneficia
os

servidores

municipais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025